Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600702-78.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600702-78.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/02/2021
Processo referência: 0600702-78.2020.6.16.0150
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600702-
78.2020.6.16.0150 que julgou não prestadas as contas de campanha de Rosa Aparecida de Almeida
Moura referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso IV, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso IV, alínea "a", da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais referente às Eleições Municipais de 2020 de candidata inadimplente, Rosa Aparecida de
Almeida Moura, candidata não eleita para o cargo de Vereador, pelo partido Democratas - DEM, no
município de Munhoz de Melo/PR, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resoluções TSE n. 23.607/2019
e n. 23.632/2020, cuja candidata, devidamente citada pra prestar constas, constituiu advogada e
justificou que não abriu conta bancária por ter renunciado à candidatura, motivo esse que teria
impossibilitado a prestar contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA
VEREADOR (RECORRENTE)
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA (ADVOGADO)
ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA (RECORRENTE)
FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34011
666
19/05/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.692

RECURSO ELEITORAL 0600702-78.2020.6.16.0150 – Munhoz de Melo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA VEREADOR
- OAB/PR0071473
ADVOGADO: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA
RECORRENTE: ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA
- OAB/PR0071473
ADVOGADO: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS NÃO PRESTADAS. ART. 45,
§§6º e 8º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RENÚNCIA DO
CANDIDATO E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
NÃO AFASTAM DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NÃO OBSTA ENVIO DAS
CONTAS POR MEIO DO SPCE. CONTAS NÃO PRESTADAS.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. O candidato que renunciar à candidatura deve prestar contas em relação
ao período em que participou do processo eleitoral, ainda que não tenha
realizado campanha.
2. A ausência de movimentação de recursos de campanha não isenta o
candidato do dever de prestar contas na forma estabelecida nesta Resolução.
3. O sistema SPCE não condiciona a informação da conta bancária ao envio
e recebimento da prestação de contas.
4. Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e negado provimento.

Num. 34011666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rosa Aparecida De Almeida
Moura em face da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou não prestadas as contas de campanha ao cargo de Vereadora do município
de Santa Fé, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 26543216), sustenta a recorrente que
renunciou à sua candidatura, razão pela qual não procedeu à abertura de conta
bancária, requisito obrigatório para registro da prestação de contas, restando
impossibilitada de apresentá-las. Afirma que a impossibilidade de abertura da conta se
deu em proteção à vida e em observância aos protocolos de contenção à COVID-19, já
que faz parte do grupo de risco, conforme prontuário médico em anexo. Aduz que ao
consultar o Requerimento de Registro de Candidatura –RRC, verifica-se dados
divergentes e que não correspondem aos dados do candidato, o que demonstra
ausência de ciência dos ônus e riscos atribuídos a não prestação de contas. Destaca
que a sentença homologatória do pedido de renúncia foi omissa quanto às
conseqüências. Sustenta que, no caso em tela, observa-se a existência de elementos
mínimos que comprovam a não concorrência no pleito, a ausência de
movimentações financeiras, elementos capazes de comprovar a inexistência de
irregularidade, devendo as contas serem julgadas prestadas, alternativamente, com
ressalvas. Por fim, requer seja reformada a sentença, para julgar desnecessária a
prestação de contas, diante da renúncia, alternativamente, julgar as contas prestadas,
visto que provada a ausência de movimentação financeira.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 29226966) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, devendo ser mantida a sentença que
julgou não prestadas as contas da recorrente, eis que não há justificativa válida para
a omissão.
Determinada a emissão de parecer técnico (ID 29513116), a Seção de
Contas assim concluiu (ID 29712566):

“Sobre a alegação de que a não abertura da conta bancária impossibilita a prestação de
contas, registra-se que o sistema permite a elaboração da prestação de contas sem a
informação de conta bancária. Convém anotar que o sistema SPCE CADASTRO possui
verificação de campos que impedem o envio da prestação de contas e, ainda, aqueles
classificados como itens a serem objeto de revisão para evitar eventual incorreção,
porém, que não impedem o envio da prestação de contas, como no caso de ausência de
Num. 34011666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha. Observa-se
ainda que apenas a irregularidade de não abertura da conta bancária, ensejaria a
manifestação pelo julgamento como desaprovação das contas apresentadas.
Registre-se que os lançamentos no sistema SPCE CADASTRO, mesmo sem
movimentação financeira, assim como a entrega de mídia correspondente para validação
em Cartório / Zona Eleitoral, é indispensável para o exame técnico das contas, sob pena
de falta de divulgação sobre todos os dados e informações da prestação de contas na
página da Justiça Eleitoral denominada DIVULGACANDCONTAS, indispensável
para a ampla publicidade e transparência das contas.”

Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
Num. 34011666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral da prestadora, candidata ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
In casu
das contas como não prestadas, eis que o Juízo
(ID 26542766) assim entendeu
a quo
“(...) As justificativas apresentadas pela candidata não podem ser aceitas e não suprem
a obrigação de prestar contas, visto que texto do art. 45, § 6º, da Resolução TSE n.
23.607/19 é claro ao prever a obrigação de prestar contas mesmo àquele que renuncia
à candidatura. Inclusive, no próprio formulário Requerimento de Registro de
C a n d i d a t u r a
-
R R C
(https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica-unificada/documento?extensaoArq
consta a declaração de ciência do dever de prestação de contas em caso de renúncia
(art. 24, IV, Res. TSE n. 23.609/19). (...)”
Assim, passo à análise.

2.1 Da obrigação de prestar as contas
A Lei Eleições, Lei nº 9.504/97, assim disciplina a matéria:

Num. 34011666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do
.
Anexo desta Lei
(...)
§ 2 As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
o
próprio candidato.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019, regulamentando o
dispositivo acima, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
(...)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

(...)

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
(...)
Num. 34011666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

§ 6º O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver o
registro indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar contas em relação ao período em
que participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha.
(...)
§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na
forma estabelecida nesta Resolução.
(...)

Como visto na legislação ora transcrita, os candidatos ao cargo de vereador
possuem obrigação de prestar contas, mesmo que renunciem à candidatura e não
tenham realizado campanha. Também se extraí que a ausência de movimentação de
recursos não afasta o dever do candidato de prestar contas.
No presente caso, da consulta dos autos de Registro de Candidatura nº
0600279-21.2020.6.16.0150, nota-se que a recorrente apresentou renúncia formal
apenas em 22/10/2020, após o deferimento do registro de sua candidatura, sendo
homologada por sentença na mesma data.
Evidente, portanto, nos termos da legislação acima, que a renúncia não
obsta a obrigação de a candidata prestar as contas, relativa ao período em que
participou do processo eleitoral.
Inclusive, na renúncia formal apresentada nos autos de RCand (ID
19880700), a recorrente declarou expressamente “ciência que a presente renúncia não
me desobriga do dever de prestar contas de campanha eleitoral pelo período em que
efetivamente estive com minha candidatura deferida”.
Logo, o fato de ter renunciado à sua candidatura não a desobriga do dever
de prestar contas, tampouco é justificativa hábil para afastá-lo.
Da mesma forma, não prospera a alegação de que não foi possível a
abertura de conta bancária, o que impossibilitou o envio da prestação de contas.
Isso, porque no parecer técnico (ID 29712566), restou claro que o Sistema
De Prestação De Contas Eleitorais (SPCE) permite a elaboração e envio das contas
sem o preenchimento da informação da conta bancária. Veja-se:

(...) Sobre a alegação de que a não abertura da conta bancária impossibilita a prestação
de contas, registra-se que o sistema permite a elaboração da prestação de contas sem a
informação de conta bancária. Convém anotar que o sistema SPCE CADASTRO possui
verificação de campos que impedem o envio da prestação de contas e, ainda, aqueles
Num. 34011666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

classificados como itens a serem objeto de revisão para evitar eventual incorreção,
porém, que não impedem o envio da prestação de contas, como no caso de ausência de
abertura de conta bancária para a movimentação de recursos de campanha. (...)

A abertura ou não de conta bancária e a sua obrigatoriedade no caso
específico, considerando as hipóteses de dispensa, é ponto a ser observado quando da
análise da prestação de contas já enviada pelo candidato, o que não ocorreu no
presente caso.
Também é nesse sentido o parecer técnico (ID 29712566): “Observa-se
ainda que apenas a irregularidade de não abertura da conta bancária, ensejaria a
manifestação pelo julgamento como desaprovação das contas apresentadas.”.
Outrossim, como disposto no art. 45, §8º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, acima colacionado, a ausência de movimentação de recursos de
campanha não isenta o candidato do dever de prestar as contas, conforme justificativa
constante no parecer técnico (ID 29712566):

“(...) Registre-se que os lançamentos no sistema SPCE CADASTRO, mesmo sem
movimentação financeira, assim como a entrega de mídia correspondente para validação
em Cartório / Zona Eleitoral, é indispensável para o exame técnico das contas, sob pena
de falta de divulgação sobre todos os dados e informações da prestação de contas na
página da Justiça Eleitoral denominada DIVULGACANDCONTAS, indispensável
para a ampla publicidade e transparência das contas. (...)”

Logo, há obrigação legal da recorrente de prestar as contas de campanha,
relativas ao pleito de 2020, não restando caracterizadas circunstâncias hábeis a afastar
tal dever.
Destaca-se que a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê o procedimento
para regularização das contas eleitorais julgadas como não prestadas, não havendo
nos autos notícia de que a recorrente procedeu à regularização, nem a efetiva
prestação. Observe-se:

Art. 80.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Num. 34011666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

Desse modo, permanecendo omissa a recorrente, mostra-se irreparável a r.
sentença, no que tange ao julgamento das contas como não prestadas.

3. Conclusão
Assim, considerando-se que não houve a apresentação das contas pela
recorrente Rosa Aparecida De Almeida Moura, candidata ao cargo de Vereadora do
município de Santa Fé, nas Eleições de 2020, merece ser mantida a r. sentença que
julgou as contas como não prestadas.
DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a sentença que JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS
de Rosa Aparecida De Almeida Moura, candidata ao cargo de Vereadora do município
de Santa Fé, nas Eleições de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600702-78.2020.6.16.0150 - Munhoz de Melo - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROSA APARECIDA DE ALMEIDA
MOURA VEREADOR, ROSA APARECIDA DE ALMEIDA MOURA - Advogado do(a)
RECORRENTE: FRANCISLEIDI DE FATIMA MOURA NIGRA - PR0071473 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 34011666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34011666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211341949700000033164642
Número do documento: 21051211341949700000033164642